Tribunal: TJSP
Processo: 2169341-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Notificação judicial - Decisão de primeiro grau que indefere a concessão do benefício da justiça gratuita - Agravo interposto pela autora - Prova documental que autoriza concluir estarem presentes os requisitos necessários à concessão do benefício - Pedido voltado a obter a notificação do réu para que exiba cópia do contrato de prestação de serviços advocatícios - Falta de

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Notificação judicial - Decisão de primeiro grau que indefere a concessão do benefício da justiça gratuita - Agravo interposto pela autora - Prova documental que autoriza concluir estarem presentes os requisitos necessários à concessão do benefício - Pedido voltado a obter a notificação do réu para que exiba cópia do contrato de prestação de serviços advocatícios - Falta de interesse recursal - Agravo conhecido em parte e provido na parte apreciada

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2169341-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante CAROLINA
FERREIRA DO VAL, é agravado FRANCISCO NORIVAL SALES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169341-92.2020.8.26.0000 -Voto no 16.420
2
VOTO No 16.420
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2169341-92.2020.8.26.0000
COMARCA: ARARAQUARA (3a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: CAROLINA FERREIRA DO VAL
AGRAVADO: FRANCISCO NORIVAL SALES (não citado)
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: PAULO LUIS APARECIDO TREVISO
JUSTIÇA GRATUITA - Notificação judicial - Decisão de primeiro grau
que indefere a concessão do benefício da justiça gratuita - Agravo
interposto pela autora - Prova documental que autoriza concluir
estarem presentes os requisitos necessários à concessão do
benefício - Pedido voltado a obter a notificação do réu para que exiba
cópia do contrato de prestação de serviços advocatícios - Falta de
interesse recursal - Agravo conhecido em parte e provido na parte
apreciada
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a
decisão de fls. 67/68 dos autos da ação de notificação judicial proposta
pela agravante, por meio da qual o MM. Juiz de primeiro grau indeferiu o
pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, determinando o
recolhimento das custas processuais sob pena de cancelamento da
distribuição.
A autora pede a reforma da decisão alegando, em
apertada síntese, que por meio de “consulta feita no mês de abril de 2020 junto ao Serasa
Experian (doc. j.) verifica-se que possui dívidas vencidas e negativadas, no valor total de R$ 101.305,00,
apontando que o CPF da agravante apresenta 93% de chances de não pagar as suas contas em doze
meses”, e que “é solteira e advogada, arrimo de família, genitora de 2 crianças, respectivamente,
com 15 e 3 anos de idade, cujos filhos são dependentes economicamente da agravante para sobreviver”.
Pede o provimento do recurso para que sejam concedidos os benefícios da
justiça gratuita, determinando-se a “formação da relação processual nos autos principais,
com a expedição da carta de notificação, para que o agravado forneça no prazo de 48 horas, perante a
serventia judicial do Egrégio Juízo (Justiça-Juiz-Poder Judiciário de Araraquara) ou em favor da
agravante, via whatsapp, através do numero (17) 99164-9328 ou via e-mail: carol.doval@me.com, 1
cópia do contrato de prestação de serviço advocatício assinado com a agravante e Dr. Emílio Carlos
Montoro, para ajuizamento da ação de cumprimento de sentença”.
O pedido liminar foi parcialmente deferido pelo relator
apenas para suspender os efeitos da decisão recorrida (fl. 79).
É o relatório.
Prospera a pretensão recursal na parte conhecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169341-92.2020.8.26.0000 -Voto no 16.420
3
A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV
(O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos), admite a concessão da assistência judiciária gratuita àqueles que
comprovarem insuficiência de recursos, enquanto que o artigo 98 do
Código de Processo Civil (“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”) também vislumbra a possibilidade de
concessão de tal benefício à pessoa natural com insuficiência de recursos.
Soma-se a esse entendimento o de que o artigo 99 do
Código de Processo Civil estabelece que “O pedido de gratuidade da justiça pode ser
formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em
recurso” e ressalta, em seu § 2o, que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos”, de tal modo que se afigura adequado concluir que, não havendo
elementos suficientes a possibilitar a verificação de sinais externos do
estado de necessidade, cabe ao magistrado exigir sua comprovação,
valendo acrescentar que o § 3o do mesmo dispositivo legal dispõe que se
presume “verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Preservada a convicção do MM. Juiz de primeiro grau,
verifica-se que a agravante não reúne condições de arcar com as despesas
processuais sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família.
Consta da decisão recorrida que “a requerente é advogada
atuante em um número expressivo de ações que envolvem a exigência de valores relativos a expurgos
inflacionários, não apenas nesta Comarca de Araraquara, mas em diversas outras regiões, donde a
conclusão de que possui renda superior à maioria dos trabalhadores brasileiros”.
A circunstância, no entanto, de a agravante atuar como
advogada em diversos processos na Comarca de Araraquara e região não
exclui, por si só, a possibilidade de obter a assistência judiciária gratuita,
mormente diante da informação trazida na inicial no sentido de que sua
precária condição financeira foi agravada “pela conduta do seu ex-sócio que se nega em
pagar seus honorários advocatícios (convencionais e sucumbenciais)”.
Os extratos da conta no 6179-4 de titularidade da
agravante mantida no Banco do Brasil apontam que nos dias 30 de abril,
31 de maio e 16 de junho de 2020 o saldo bancário era, respectivamente,
de R$ 0,00, R$ 106,16 e R$ 1,53 (fls. 36/39), enquanto que o extrato da
conta mantida junto ao Banco Bradesco apontam saldo negativo de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169341-92.2020.8.26.0000 -Voto no 16.420
4
297,93 para o fim do mês de junho de 2020 (fls. 34/35).
Os documentos de fls. 40/43 comprovam que o nome
da agravante está inserido no cadastro de devedores em razão do não
pagamento de dívidas que totalizam a quantia de R$ 101.305,00 para 24 de
abril de 2020.
A declaração de imposto de renda do ano calendário de
2019, exercício 2020 (fls. 22/30), concatenada ao documento de fls. 31/33,
demonstra, por sua vez, ser verdadeira a alegação trazida nas razões
recursais no sentido de que a agravante tem seus filhos como dependentes
e de que recebe auxílio emergencial no valor de R$ 1.200,00 em razão da
situação de pandemia gerada pelo novo Coronavírus (Covid-19).
A isso se acrescenta que a contratação de advogado
particular não exclui a possibilidade de se obter a assistência judiciária
gratuita (Código de Processo Civil, artigo 99, § 4o), especialmente diante
da informação trazida nas razões recursais de que “o escritório que patrocina a
demanda em favor da agravante fez contrato 'ad exitum', cobrando uma porcentagem da advogada, caso
vier a receber os seus honorários” (fl. 5).
Os elementos de convicção revelam, pois, que não há
indícios de que a agravante apresente condições econômicas aptas a
suportar o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo do
sustento próprio e de sua família.
As básicas e naturais despesas com questões familiares,
moradia, alimentação e vestuário tornam presumível a veracidade da
alegação de impossibilidade financeira, circunstância que acarreta o
acolhimento da pretensão recursal.
Em suma, a situação de fato aponta para a necessidade
de se conceder o benefício da gratuidade processual, inclusive para este
recurso, ressalvada a possibilidade de a condição econômica da autora ser
oportunamente avaliada com maior precisão, mesmo porque a parte
adversa poderá, em tese, opor impugnação ao deferimento da justiça
gratuita (artigo 100 do Código de Processo Civil).
Por fim, verifica-se que a decisão agravada não
apreciou o pedido envolvendo a notificação do réu para que exiba cópia do
contrato de prestação de serviços advocatícios, o que impede sua análise
nesta sede recursal sob pena de indevida supressão de grau de jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169341-92.2020.8.26.0000 -Voto no 16.420
5
Ante o exposto, o voto é no sentido de não se conhecer
em parte do recurso e, na parte conhecida, dar provimento a ele.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator